Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-03.2025.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000021-03.2025.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REPRESENTANTE/NOTICIANTE: VALDENI PORCINO DOS SANTOS Advogado(s): MURILO VITOR SOARES DE MORAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588, DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por VALDENI PORCINO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), com concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. A Defesa postulou a absolvição por ausência de dolo (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do Apelante configura o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, diante da alegação de ausência de dolo; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto por termo de ciência pessoal das medidas protetivas, depoimentos da vítima e testemunhas, e pela abordagem do réu nas imediações da residência da ofendida pela Polícia Militar. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a simples inobservância da ordem judicial, sendo irrelevante o resultado naturalístico da conduta. 5. A alegação de que o Apelante apenas transitava pela região não afasta o dolo, pois há elementos nos autos que indicam perseguição reiterada à vítima, conforme relato pormenorizado e corroborado por testemunhas policiais. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, da Súmula 588 do STJ e do art. 17 da Lei nº 11.340/2006. 7. A pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, foi fixada no mínimo legal, com adequada valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da reiteração das condutas violadoras das medidas protetivas. 8. É válida a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, diante do preenchimento dos requisitos legais e da ausência de insurgência ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração no descumprimento de medidas protetivas, com ciência inequívoca de sua imposição, configura o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal e prescinde de resultado naturalístico ou prova de efetiva lesão à vítima para sua consumação. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme dispõe a Súmula 588 do STJ e o art. 17 da Lei nº 11.340/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A; CP, arts. 44, 59, 68, 77; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2839293, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.05.2025, DJEN 16.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.007.342/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 735.437/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 843.468/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000021-03.2025.8.05.0112, em que figuram, como Apelante, VALDENI PORCINO DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08